Tribunal: TJPA
Processo: 0031256-76.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031256-76.2014.8.14.0301
APELANTE: STATUS CONSTRUCOES LTDA, STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA JATOBA LTDA

APELADO: RAIMUNDA RAQUEL MIRANDA FONTELES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO FORNECIMENTO DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por STATUS CONSTRUÇÕES LTDA, já qualificada e Embargado o Acórdão ID 2896055, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO FORNECIMENTO DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O descumprimento contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta o dever de restituição integral das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos em que demonstrado o descumprimento contratual por parte das apelantes, na medida em que o atraso para o fornecimento da certidão individualizada da matrícula do imóvel acabou por impossibilitar o financiamento bancário e gerar o aumento considerável do saldo devedor, restando configurada a culpa exclusiva da parte ré e cominando na restituição integral dos valores pagos. Manutenção da sentença que se impõe.

2. Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o contrato não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para, reformando a sentença, afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de omissão, na medida em que não teria se manifestado sobre o fato de a embargada ter confessado em audiência de instrução que todos os encargos foram retirados pela empresa, deixando de existir o alegado obstáculo que justificou a rescisão, e justo motivo para a desistência da compra do imóvel sendo, portanto, válidas as cláusulas de retenção do valor pago. Requer o provimento dos embargos de declaração com o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas refutando a alegada omissão e requerendo a aplicação de multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé (ID 3426453).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 3 de fevereiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à alegação de omissão, em relação à retirada dos encargos pela requerida, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais se manteve a condenação à restituição integral dos valores pagos, ante a rescisão contratual. Ressaltou-se que houve o descumprimento contratual por parte da requerida em razão da mora no tocante a não entrega em tempo hábil da certidão individualizada do imóvel objeto do contrato, o que era imprescindível para a liberação do financiamento por parte dos bancos.

Ainda, foi esclarecido que havendo a demonstração por parte da compradora de que a disponibilização da matrícula individualizada ocorreu em data posterior a prevista contratualmente, era ônus da vendedora comprovar que todos os documentos necessários estavam disponíveis ao comprador, ante a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, porém, no caso em análise, em que pese as alegações da autora, ora embargada, as apelantes não produziram qualquer tipo de prova em sentido contrário.

Desta forma, tendo havido o descumprimento contratual da vendedora e a devida notificação por parte da compradora requerendo a rescisão contratual com a devolução integral do valor pago, o oferecimento posterior de retirada dos encargos sobre o preço do imóvel se torna irrelevante para o deslinde da causa, sendo incapaz de afastar a culpa pelo desfazimento do negócio.

As questões levantadas foram efetivamente enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso, ressaltando que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos mencionados no recurso, quando incapazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, como no caso, em que restando configurado o descumprimento contratual e demonstrada notificação para a rescisão do contrato, eventual conduta posterior do requerido não tem o condão de afastar o descumprimento. Neste sentido vem entendendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. IDONEIDADE MORAL NÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTENTE. MERA TENTATIVA DE REITERAR FUNDAMENTO JURÍDICO JÁ DEBATIDO

(...)

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". V - Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: AgInt no AREsp 1.323.892/PR, Rel. Ministro Mauro Campebell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018 e AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017.
VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1813583 MT 2019/0135681-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020) (grifos nossos)

Como se verifica, não há no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Na realidade, o que pretende o embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas, o que é vedado.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Não obstante, entendo não ser o caso de aplicar, neste momento, a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC ou litigância de má-fé, na medida em que o embargante utilizou o meio que entendeu adequado para se insurgir contra a decisão embargada.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2021